Tribunal: TJMT
Processo: 0008848-93.2014.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AGROPECUÁRIA PAU BRASIL LTDA ME
APELADO(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Número do Protocolo: 62117/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada.

APELANTE(S):
AGROPECUÁRIA PAU BRASIL LTDA ME
APELADO(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Agropecuária Pau Brasil Ltda Me, nos autos do Mandado de Segurança, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que denegou a ordem de segurança pleiteada pela apelante, ora impetrante, sob o argumento de ausência do direito líquido e certo, nos termos do art. nos termos do 6o §5o da Lei no 12.016/2009, c/c art. 267, VI do CPC, ante a ausência de interesse de agir. Sem custas ou condenação em honorários.
Em suas razões recursais, a Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, aduzindo que está comprovado o direito líquido e certo, inclusive com a juntada da escritura pública de renúncia de propriedade de veículo.
Ao final, pugna pela reforma do decisum, para que seja concedida a segurança visando a retirada do nome da apelante junto ao banco de dados do Detran, no que tange aos veículos mencionados dos quais renunciou expressamente o direito de propriedade. (fls.59/67)
Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido, bem como o apelante seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 20 % (vinte por cento) sob o valor da condenação (Fls. 70/72).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Fls.80/851v), opina pelo parcial provimento do recurso, para o fim de que seja ordenada a autoridade coatora a análise e do requerimento apresentando pelo Apelante.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pela magistrada a quo que extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança impetrado pela apelante, que visava a exclusão do seu nome como proprietária das motocicletas, marca/modelo Honda/CG, 125 Today, ano/modelo: 1993/1993, cor predominante azul, placa JYH4777, Renavan 125255365, Chassi 9C2JC marca 801PRP5036, e uma Honda/XLX 250R, ano de fabricação 1990, placa JYH2176, chassi: 9C2MD0301LR302395.
Em síntese, aduz o apelante que seu direito líquido e certo está comprovado com a juntada da escritura pública.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a perda da propriedade por renúncia está disciplinada no artigo 1275 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:
I - por alienação;
II - pela renúncia;
III - por abandono;
IV - por perecimento da coisa;
V - por desapropriação”.

Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe que todo veículo automotor deve estar registrado perante um órgão de trânsito, in verbis:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei”.

In casu, da análise da escritura pública, verifica-se que a apelante renunciou seus direitos sobre o veículo.
Como se trata de coisa móvel, a renúncia da propriedade por documento público não produz efeitos sem a demonstração de que efetivamente fez a tradição, ou seja, transmitiu fisicamente a posse da coisa.
Também impossível, sem a prova da tradição, o cancelamento das penalidades impostas por infração de trânsito e dos débitos tributários, uma vez que o impetrante não indicou o nome do comprador, nem comprovou a alienação, havendo controvérsia quanto à sua efetiva ocorrência.
Há de registrar que existe a possibilidade que o impetrante não alienou as motocicletas e está a buscar guarida judicial para se livrar das penalidades administrativas impostas.
A mera alegação de boa-fé não exclui a responsabilidade pelo pagamento destes débitos, porque o impetrante tinha o dever de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência da propriedade, na época em que ela ocorreu, nos termos do art. 134 do Código Nacional de Trânsito.

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Falta, portanto, relevância do fundamento e também o perigo da demora, pois eventual sentença favorável ainda será útil ao impetrante.
Tais comentários foram relevantes para analisar os argumentos apresentados pelo impetrante, posto que demonstram a fragilidade na demonstração do direito líquido e certo almejado nessa demanda.
Neste sentir, verifica-se que os documentos acostados aos autos pelo postulante não demonstram seu direito líquido e certo a exclusão do nome da impetrante como proprietário das motocicletas, bem como a isenção do pagamento de débitos pendentes.
Portanto, ante a ausência de prova pré-constituida do direito líquido e certo do impetrante, cujo os elementos probatórios, também se encontram restringidos neste tipo de ação, mostrando-se necessária reconhecer uma das condições da ação.
Vez que o direito líquido e certo constitui uma ação das condições da ação relacionada ao interesse de agir que garante o manuseio do mandamus, identificada sua ausência implica irrefutavelmente em prolação de sentença de carência de ação sem julgamento do mérito.
Posto isso, em sede de mandado de segurança, diante da peculiaridade do rito, não se mostra admissível produção probatória, nem ao menos aferição desses argumentos, pois, os documentos que instruíram a exordial, não são suficientes para corroborar com tais ponderações.
Na prática, o que parece é que a autora busca se eximir das obrigações decorrentes da propriedade dos automóveis.
Embora a citada escritura tenha fé pública, é certo que, de forma isolada não tem o condão de afastar as responsabilidades decorrentes da propriedade.
Se assim o fosse, qualquer cidadão que quisesse se eximir de suas obrigações iria até um cartório e renunciaria seus bens.
Para que o objetivo final do impetrante seja alcançado é possível requerer a baixa do registro do veículo junto ao Detran.
Assim, dispõe o artigo 126 do CTB:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

No mesmo sentido, a Resolução de no 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN:

“Art. 1o - A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:
I - veículo irrecuperável;
II - veículo definitivamente desmontado;
III - sinistrado com laudo de perda total;
IV - vendidos ou leiloados como sucata.
§ 1o - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.
§ 2o - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.
§ 3o - Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas”.

É possível ainda a baixa de automóveis que tenham 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) anos sem licenciamento, nos termos da Resolução no 661/2017 CONTRAN.
Com efeito, os débitos vinculados devem ser quitados, conforme dispõe o art. 6-B da resolução acima citada.

Art. 6o-B. O pedido de baixa do registro formulado pelo proprietário do veículo não licenciado há 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a apresentação do CRV, das placas de identificação, e do recorte do chassi, com fundamento na sua inexistência, poderá ser deferido mediante termo de responsabilidade civil e criminal, constante do Anexo 1, assinado pelo proprietário do veículo, com firma reconhecida por autenticidade.
Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, a baixa definitiva do registro somente ocorrerá mediante o pagamento dos débitos vinculados ao veículo, obedecido o período prescricional.

Ademais, qualquer pendência administrativa impede a baixa do bem junto ao Detran, de acordo com o art. 6o - C da mesma resolução do Contran.

Art. 6o-C. O veículo que acusar pendência judicial, pendência administrativa ou que estiver à disposição da autoridade policial não terá seu registro baixado.

Partindo dessas premissas, não resta comprovada a violação de direito líquido e certa e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, não havendo que se falar em reforma do decisum.
Neste sentido à jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - BAIXA NO REGISTRO DO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RECUSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, em se tratando de veículo automotor deve-se obedecer às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação subsidiária do CC.
2. Não existindo provas suficientes a demonstrar a alienação do veículo e tampouco seu perecimento, situações que se enquadrariam nos artigos 134 e 126, ambos do CTN, não há falar em direito líquido e certo da impetrante. (AC n.o 1.0000.18.093657-7/001, 2a CCív/TJMG, rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), DJe 14/11/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, o que faço para manter a sentença objurgada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR